Tribunal: TCU
Processo: 006.759/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4637/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em favor de Ênio Roberto Borsatto. Considerando que, no ato em questão, a Sefip identificou o pagamento de parcela referente à hora extra concedida sob a égide do regime celetista, com fundamento em decisão judicial; Considerando que, em pesquisa ao site do Justiça Federal do Rio Grande do Sul, constatou-se que a decisão proferida nos autos do processo 5044972-31.2018.4.04.7100/RS, que tramitou no juízo da 4a Vara Federal de Porto Alegre transitou em julgado em 8/11/2021 e cuja decisão de mérito restou vazada nos seguintes termos: Nessas condições, considerando que o prazo decadencial para a revisão dos atos administrativos tem como principal finalidade o atendimento ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança do administrado na Administração, entendo que não é razoável que venha a ser retirada da remuneração do autor a vantagem incorporada e recebida por mais de vinte e cinco anos, ainda que de forma irregular, uma vez presente a boa-fé. Pelo mesmo motivo, se mostra indevido qualquer desconto a título de reposição ao erário. Portanto, mantenho o entendimento exposto na decisão liminar, reconhecendo a consumação do prazo decadencial em momento anterior à perfectibilização da revisão administrativa operada sobre a base de cálculo da verba remuneratória identificada pela rubrica Decisão Judicial Trans Jug. Por conseguinte, a parte autora faz jus a permanecer recebendo a verba nos moldes praticados anteriormente à revisão administrativa, descabendo à Universidade cobrar do servidor aposentado e respectiva reposição ao Erário. (...) DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo procedente o pedido, extinguindo a ação com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul que mantenha o pagamento da verba remuneratória identificada pela rubrica Decisão judicial trans jug, correspondente a R$ 961,09, nos moldes em que a parte autora vinha recebendo, abstendo-se de suprimir e reduzir as vantagens objeto da lide, bem como de tomar qualquer medida que vise à reposição ao erário. Considerando que a decisão judicial referida, de fato, impede que a UFRGS, por sua iniciativa, exclua dos proventos do interessado, o valor da rubrica em comento, mas não impede o TCU de fazê-lo, no estrito exercício da competência constitucional prevista no art. 71, inciso III, da CF/1988, uma vez que o ato de aposentadoria é de natureza complexa, surgindo a partir da concessão do gestor e aperfeiçoando-se somente após o registro pela Corte de Contas; Considerando o que prescreve a jurisprudência do STF, no sentido de que o art. 54 da Lei 9.784/1999 não se aplica ao TCU quando da análise das concessões iniciais de aposentadoria, portanto antes da perfectibilização do ato, consoante restou decidido no julgamento do RE 636.553; RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 2. APOSENTADORIA. ATO COMPLEXO. NECESSÁRIA A CONJUGAÇÃO DAS VONTADES DO ÓRGÃO DE ORIGEM E DO TRIBUNAL DE CONTAS. INAPLICABILIDADE DO ART. 54 DA LEI 9.784/1999 ANTES DA PERFECTIBILIZAÇÃO DO ATO DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO A ESTE PONTO. 3. PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. NECESSIDADE DA ESTABILIZAÇÃO DAS RELAÇÕES JURÍDICAS. FIXAÇÃO DO PRAZO DE 5 ANOS PARA QUE O TCU PROCEDA AO REGISTRO DOS ATOS DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO, APÓS O QUAL SE CONSIDERARÃO DEFINITIVAMENTE REGISTRADOS. 4. TERMO INICIAL DO PRAZO. CHEGADA DO PROCESSO AO TRIBUNAL DE CONTAS. 5. DISCUSSÃO ACERCA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PREJUDICADA. 6. TESE: "EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA, OS TRIBUNAIS DE CONTAS ESTÃO SUJEITOS AO PRAZO DE 5 ANOS PARA O JULGAMENTO DA LEGALIDADE DO ATO DE CONCESSÃO INICIAL DE APOSENTADORIA, REFORMA OU PENSÃO, A CONTAR DA CHEGADA DO PROCESSO À RESPECTIVA CORTE DE CONTAS". (...) (RE 636553, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129 DIVULG 25-05-2020 PUBLIC 26-05-2020) Considerando que o ato em questão foi disponibilizado ao TCU em 29/6/2020, portanto há menos de 5 anos; Considerando que a parcela decorrente da hora-extra, é incompatível com o Regime Jurídico Único; Considerando o teor do Enunciado 241, da Súmula de Jurisprudência do TCU, a seguir transcrito: As vantagens e gratificações incompatíveis com o Regime Jurídico Único, instituído pela Lei 8.112, de 11/12/90, não se incorporam aos proventos nem à remuneração de servidor cujo emprego, regido então pela legislação trabalhista, foi transformado em cargo público por força do art. 243 do citado diploma legal. Considerando que a decisão judicial mencionada não ampara a continuidade dos pagamentos da parcela decorrente da hora extra, já que a força do comando sentencial tem uma condição implícita, a da cláusula rebus sic stantibus , e significa que ela atua enquanto se mantiverem íntegras as situações de fato e de direito existentes quando da prolação da sentença; Considerando que, alterada a situação de fato (muda o suporte fático, mantendo-se o estado da norma) ou de direito (muda o estado da norma, mantendo-se o estado de fato), ou dos dois, a sentença deixa de ter a força de lei entre as partes, que até então mantinha; Considerando que, no caso concreto em análise, a decisão judicial proferida nos autos do processo 5044972-31.2018.4.04.7100/RS, que tramitou no juízo da 4a Vara Federal de Porto Alegre, garantiu uma vantagem do regime celetista. Assim, a partir da alteração do regime jurídico da CLT para o dado pela Lei 8.112/1990, com o qual a referida vantagem não é compatível já que não há direito adquirido a regime jurídico, alterou-se o suporte fático e o estado da norma, restando alterado o silogismo original da sentença; Considerando que tal entendimento já foi acolhido pelo STF no regime de repercussão geral no Recurso Extraordinário 596.663, cuja decisão restou assim ementada: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA AFIRMANDO DIREITO À DIFERENÇA DE PERCENTUAL REMUNERATÓRIO, INCLUSIVE PARA O FUTURO. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO CONTINUADO. EFICÁCIA TEMPORAL. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. SUPERVENIENTE INCORPORAÇÃO DEFINITIVA NOS VENCIMENTOS POR FORÇA DE DISSÍDIO COLETIVO. EXAURIMENTO DA EFICÁCIA DA SENTENÇA. 1. A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos (a) determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional, razão pela qual (b) a matéria pode ser alegada como matéria de defesa em impugnação ou em embargos do executado. Considerando que a supressão do pagamento destacado da parcela não caracteriza desrespeito à coisa julgada, mas, sim, mera equalização da remuneração em face de panorama jurídico posterior. Considerando, finalmente, os pareceres da Sefip e do Ministério Público junto a este Tribunal, pela ilegalidade do ato em referência, em face da irregularidade apontada nos autos, envolvendo questão jurídica de solução já compendiada em enunciados da Súmula da Jurisprudência do TCU, circunstância que confere ao relator a faculdade de submeter o processo à deliberação do Tribunal mediante relação, nos termos do art. 143, inciso II, parte final, do Regimento Interno/TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, caput , da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 143, inciso II, parte final, 260, § 1o, e 262, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, bem assim com as Súmulas/TCU 241, 276 e 279, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor de Ênio Roberto Borsatto (XXX.490.210-XX), recusando o respectivo registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do presente acórdão, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; c) fazer as determinações especificadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 006.759/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Ênio Roberto Borsatto (XXX.490.210-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que: 1.7.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, em especial a parcela decorrente da Hora Extra, comunicando ao TCU, no prazo de 15 (quinze) dias, as providências adotadas, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, art. 8o, caput , da Resolução-TCU 206/2007 e art. 19, caput , da Instrução Normativa-TCU 78/2018; 1.7.2. emita novo ato de aposentadoria, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 1.7.3. comunique ao interessado o teor desta decisão, alertando-o de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso não o exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 1.7.4. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, envie a este Tribunal documentos comprobatórios de que o interessado está ciente da presente deliberação.